Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ARREMATANTE. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, em razão de não inclusão do arrematante como litisconsorte passivo necessário e ausência de informações precisas sobre o edital de licitação de venda do bem. O autor celebrou contrato de venda direta com alienação fiduciária e, após inadimplência, houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor da ré, que alienou o imóvel por meio de leilão extrajudicial, alegadamente por preço vil. O autor pleiteia a anulação do leilão, já realizado, e a arrematação do bem por terceiro.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação do arrematante do imóvel, considerado litisconsorte passivo necessário, inviabiliza o prosseguimento da demanda; e (ii) verificar se a petição inicial é inepta por não apresentar pedidos específicos ou indicação precisa do edital de leilão e fundamentos legais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Na forma do art. 506 do CPC, a citação do arrematante do imóvel é condição indispensável para o prosseguimento da demanda que visa à anulação de leilão extrajudicial, configurando litisconsórcio passivo necessário. É indispensável a citação do arrematante da ação de anulação de leilão para que a sentença tenha eficácia em relação a ele.4. A petição inicial é inepta nos termos do art. 330, §1o, do CPC, pois o autor não indicou o dispositivo exato do edital de leilão que entende violado nem a fundamentação legal que embasa seu pedido, caracterizando pedido genérico, em desconformidade com os arts. 322 e 324 do CPC.5. O indeferimento da petição inicial foi corretamente fundamentado na inépcia e na ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 330, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 322, 324, 330, 506.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 869647, 20140110294544APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, julgado em 27/05/2015.